Tribunal: TJMT
Processo: 1016027-58.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
­­­­
EMBARG­­OS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À TERCEIROS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 144 C/C ART. 352, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº. 1000/2021 DA ANEEL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016027-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), REGINALDO DA SILVA FREITAS LTDA - CNPJ: 40.341.068/0001-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA­­­­

EMBARG­­OS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À TERCEIROS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 144 C/C ART. 352, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº. 1000/2021 DA ANEEL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016027-58.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: REGINALDO DA SILVA FREITAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão desta Câmara (Id. 181558652), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“foi obrigada a interromper o fornecimento por não ser possível interromper somente a interligação, tendo inclusive notificado o embargado, com base no parágrafo único do art. 351 da Resolução Normativa 1.000/2021, da ANEEL” (sic)
e complementou que o acórdão apresentou fundamentação omissa, omitindo-se de analisar o dispositivo acima.

A par desses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar o vício acima apontado, a fim de que este E. Tribunal se pronuncie expressamente sobre as alegações acima deduzidas, as quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado (Id. 182839182).

A parte embargada apresentou sua manifestação, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 183840683).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À TERCEIROS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 144 C/C ART. 352, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº. 1000/2021 DA ANEEL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a constatação de fornecimento de energia à terceiros, é possível a interrupção da interligação de energia elétrica de imediato, todavia, a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade da parte autora somente é devida se observados os requisitos previstos nos artigos 144 c/c 352 da Resolução ANEEL nº. 1000/2021, o que não restou comprovado neste juízo de cognição não exauriente, de modo que merece ser mantida a decisão agravada que determinou o restabelecimento da energia elétrica à parte autora”.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento de que
“foi obrigada a interromper o fornecimento por não ser possível interromper somente a interligação, tendo inclusive notificado o embargado”, com base no parágrafo único do art. 351 da Resolução Normativa 1.000/2021, da ANEEL”
(sic), e complementou que o acórdão apresentou fundamentação omissa, omitindo-se de analisar o dispositivo acima, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive em seus efeitos infringentes, para sanar o vício acima apontado.

Contudo, em que pese os argumentos expostos pela embargante, razão não lhe assiste, isso porque, o acórdão bem analisou a questão.

Assim, pelo que se verifica, é m
ero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023